Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES. REVISÃO PERIÓDICA. PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA MÉDICA. CAPACIDADE LABORATIVA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. INCABÍVEL.
1. O auxílio-acidente configura benefício de natureza indenizatória, que deve ser pago pelo INSS ao trabalhador vítima de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resulte na redução da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.
2. Em relação ao auxílio-doença concedido judicialmente, há previsão legal de convocação do segurado para reavaliação das condições que implicaram sua concessão.
3. Em sendo o auxílio-doença benefício temporário, portanto, sujeito à revisão periódica, não há que se falar em restabelecimento do benefício após a perícia realizada pelo INSS que conclui pela capacidade laborativa.
4. Deu-se provimento ao recurso.